Tribunal: TJSP
Processo: 2080888-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de deferimento do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do coexecutado. Pretensão de reversão. Cabimento. Medida atípica almejada pelo agravado que não se mostra razoável e proporcional, tampouco o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão-só notório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de deferimento do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do coexecutado. Pretensão de reversão. Cabimento. Medida atípica almejada pelo agravado que não se mostra razoável e proporcional, tampouco o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão-só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna com a própria finalidade da execução. Precedentes desta Colenda Câmara e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Tornada definitiva a liminar concedida neste grau recursal, agravo provido para cassar a decisão recorrida, nos termos delineados na fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080888-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante RENAN
ALLEKSANDER GONZAGA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080888-24.2020.8.26.0000 - Voto no 09961
2
Agravo de Instrumento no: 2080888-24.2020.8.26.0000
Agravante: RENAN ALLEKSANDER GONZAGA
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
Interessado: RENAN A. GONZAGA CELULARES ME
Autos em primeiro grau no: 1034023-45.2016.8.26.0114
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Gabriel Baldi de Carvalho
Vara: 4a Vara Cível do Fórum da Comarca de Campinas
VOTO No. 09961
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de deferimento do pedido
de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do
coexecutado. Pretensão de reversão. Cabimento. Medida atípica
almejada pelo agravado que não se mostra razoável e
proporcional, tampouco o beneficia no intento de efetivamente
receber o crédito perseguido, guardando em si tão-só notório
caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não
se coaduna com a própria finalidade da execução. Precedentes
desta Colenda Câmara e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tornada definitiva a liminar concedida neste grau recursal, agravo
provido para cassar a decisão recorrida, nos termos delineados na
fundamentação.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão interlocutória que deferiu o pleito de suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) do coexecutado como forma de coerção ao pagamento do
débito.
Recorre o agravante argumentando, em síntese, ser cabível a
reversão do decisum profligado (fls. 01/11).
Determinado por esta Relatoria o processamento do recurso
com efeito suspensivo, sustados os efeitos da decisão agravada (fls. 13).
Apresentada
contraminuta,
o
recorrido
pugnou
pelo
improvimento do agravo (fls. 16/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080888-24.2020.8.26.0000 - Voto no 09961
3
É o breve relatório.
Passo ao voto.
Insurge-se o recorrente, repita-se, por não se conformar com a
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, no ponto cujo teor reproduz-se a
seguir:
“Vistos. (...) Quanto ao pedido para suspensão da CNH do
executado, com fundamento no artigo 139, IV, do CPC, ressalto o posicionamento do c.
STJ no RHC 97876: 'Inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o detentor
da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça
como condutor do veículo', não havendo, portanto, coação ilegal ou arbitrária ao direito
de locomoção. Desta forma, considerando as buscas infrutíferas já realizadas para
satisfação do crédito, possível o deferimento da medida pleiteada, como forma de coerção
ao pagamento. Expeça-se o necessário para suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação do coexecutado RENAN ALLEKSANDER GONZAGA. (...) Intime-se” (fls.
198/199 dos autos em primeiro grau no 1034023-45.2016.8.26.0114, destaques originais).
Os autos originários dizem respeito à ação de execução de
título extrajudicial movida em face de Renan A. Gonzaga Celulares ME e do correquerido,
ora agravante, esta decorrente do inadimplemento de cédula de crédito bancário capital de
giro firmada com o exequente aos 22/09/2014, atualizado o valor do débito, em fevereiro
de 2019, para o montante de R$ 83.672,30 (oitenta e três mil, setecentos e setenta e dois
reais e trinta centavos) (fls. 01/04 e fls. 132/134 dos autos em primeiro grau).
Aduz o recorrente, em linhas gerais, que “(...) impedir que o
agravante dirija, com prejuízo consecutivo de suas atividades profissionais e atos
comezinhos da vida civil (compras em supermercado, etc), implica em dizer que a
execução está se processando pelo modo mais gravoso ao devedor que apenas será
punido por não ter tido condições de pagar a importância exequenda ao banco agravado
(...)” (fls. 08, grifos originais).
Pois bem.
O presente recurso comporta provimento.
Em que pese o artigo 139, inciso IV, do novel Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080888-24.2020.8.26.0000 - Voto no 09961
4
Ritos permitir ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, fato é que a
medida atípica pretendida pelo agravado não se mostra razoável e proporcional, tampouco
o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão-
só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna
com a própria finalidade da execução.
Não é outro o entendimento desta Colenda Câmara e deste E.
Tribunal de Justiça acerca da questão:
“Execução Medidas coercitivas Pretendida pelo banco
agravante, com base no art. 139, IV, do atual CPC, a
apreensão do passaporte e da CNH da agravada pessoa
física, assim como o bloqueio dos cartões de crédito de
titularidade das agravadas
Descabimento Medidas coercitivas que devem respeitar os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e que devem ser úteis ao
fim colimado Medidas pretendidas que serviriam apenas
para constranger e punir as agravadas, porém, seriam
inócuas para a satisfação do crédito executado Precedentes
do TJSP
Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2119583-18.2018.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pretensão à
aplicação de medidas indutivas e coercitivas para o
cumprimento de ordem judicial que importem a indicação de
bens à penhora - Providências reclamadas, como bloqueio
do uso de cartões de crédito e apreensão de passaporte, que
importariam violação de direitos individuais assegurados
constitucionalmente - Denegação em primeiro grau -
Confirmação - AGRAVO IMPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2075474-50.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Título
extrajudicial.
Medidas
atípicas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial. Art. 139, IV, do CPC.
Bloqueio de passaporte e cartões de crédito do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080888-24.2020.8.26.0000 - Voto no 09961
5
Precedentes deste E. Tribunal. Requisitos não preenchidos.
Indeferimento mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2117014-10.2019.8.26.0000;
Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro:
03/07/2019)
“*EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
(CHEQUE). MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS DO ART.
139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
1. Medidas coercitivas atípicas podem ser utilizadas para
compelir o devedor a empenhar-se no cumprimento de seu
dever (CPC, art. 139, IV). 2. Porém, elas não devem ser
apenas um meio de constranger o devedor, como mera
punição, sem trazer ao credor a possibilidade de satisfação
do crédito. As medidas devem ser úteis a essa satisfação,
além de proporcionais e razoáveis. 3. Sendo assim, embora
entendamos
que
a
medida não violaria o direito
constitucional de ir e vir do devedor (que poderia se deslocar
dentro do território nacional por outros meios), temos que
não cabe seu deferimento, por não a considerarmos razoável
e proporcional ao descumprimento da obrigação de pagar.
Recurso não provido.*” (TJSP; Agravo de Instrumento
2131198-05.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data
de Registro: 28/08/2018)
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDAS ATÍPICAS. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO
DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO
EXECUTADO. DESPROPORCIONALIDADE. RESPEITO
AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
DO DEVEDOR. A apreensão do passaporte e suspensão de
carteira nacional de habilitação dos executados não possui
pertinência com a tentativa de localização de patrimônio,
aproximando-se mais de modalidade de punição ou
penalização da executada, em desrespeito ao princípio da
responsabilidade patrimonial indicado no artigo 798 do
Código de Processo Civil. Litigância de má-fé não
configurada. Não se vislumbra comportamento desleal dos
exequentes (CPC, arts. 77 e 80), que possa contrariar o
mandamento geral do proceder com lealdade e boa-fé. Tal
penalidade deve ser aplicada com cautela, sob pena de
resultar em cerceamento da garantia constitucional ao
acesso ao Judiciário. O caso concreto não revela hipótese
que autorize declarar os exequentes litigantes frívolos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080888-24.2020.8.26.0000 - Voto no 09961
6
Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2128938-52.2018.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo
Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Carlos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/08/2018; Data de Registro: 27/08/2018)
“Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial
Decisão que indeferiu pedido visando a suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte
e cancelamento de cartões de crédito em nome das
executadas
Descabimento
Medidas coercitivas que
ultrapassam os limites da proporcionalidade e razoabilidade
Pretensão de citação do marido da executada e realização
de pesquisas de bens para garantir a execução

Descabimento Terceiro estranho à lide Indeferimento que
merece ser mantido Recurso improvido, com observação”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089213-56.2018.8.26.0000;
Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro:
27/08/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE
INADMITIU O PEDIDO DE (I) SUSPENSÃO DA
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DA PARTE
EXECUTADA, (II) BLOQUEIO DE TODOS OS CARTÕES
DE
CRÉDITO
E
(III)
RESTRIÇÃO
DE
SEUS
PASSAPORTES. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE
CONCESSÃO DA MEDIDA PRECONIZADA. A VERTENTE
ATUAL DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL NÃO DEVE, À
GUISA
DE
ASSEGURAR
A
EFETIVAÇÃO
DOS
LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR, ULTRAPASSAR
LIMITES DE RAZOABILIDADE QUE ATINJAM A ESFERA
DE
DIREITOS
FUNDAMENTAIS
DO
DEVEDOR,
DESLOCANDO
O
OBJETO
DA
PRESTAÇÃO
DO
PATRIMÔNIO
PARA
SUA
PRÓPRIA
PESSOA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2162821-87.2018.8.26.0000; Relator
(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que deferiu pedido para suspensão do direito de o
agravante dirigir veículos automotores, determinou a busca e
apreensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
com proibição de renovação, além de determinar o
cancelamento de todos os seus cartões de crédito. Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080888-24.2020.8.26.0000 - Voto no 09961
7
de correspondência da medida pleiteada com o débito
executado. A suspensão do direito de dirigir, a busca e
apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e a
proibição de sua renovação, bem como o cancelamento dos
cartões de crédito consistem em medidas desproporcionais e
desarrazoadas, e sem qualquer correspondência com o
débito tratado nos autos. Aplicação do artigo 139, IV, do
Código de Processo Civil/2015 deve se nortear pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
ressaltando-se os direitos constitucionais. Situação não
observada.
Pretensão
afastada.
Precedentes.
Decisão
reformada”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2146687-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Mario A. Silveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/08/2018; Data de
Registro: 24/08/2018)
Destarte, de rigor a reforma do despacho objurgado.
Ante o exposto, tornada definitiva a liminar concedida neste
grau recursal, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO para cassar a decisão recorrida, nos
termos delineados na fundamentação.
MARCOS GOZZO
RELATOR